Tribunal: TJMT
Processo: 0015408-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0015408-32.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sedimar de Souza Gonçalves em virtude da sentença que indeferiu os pedidos formulados nos autos da Ação de Nulidade ajuizada em desfavor de Antônio Lino da Silva Pinto.
Além de o Apelante se insurgir quanto à improcedência dos seus pedidos, formula pretensão liminar para que seja determinada a suspensão do andamento da Ação Monitória n.o 0012512-94.2009.8.11.0041, associada a este feito.
Argumenta que, tão logo requereu, nos autos da Ação Monitória, a suspensão da expedição do mandado de emissão de posse em favor do Apelado, a Julgadora a quo, imediatamente, proferiu sentença neste feito e decisão naquela Ação Monitória, mandando executar a ordem de emissão de posse.
Sob a tese de que a nulidade do processo monitório é evidente, já que resulta de erro de Juiz que presidiu aquela Ação, pugna seja deferido o pedido liminar “para evitar prejuízo irreparável se a imissão de posse ficar frustrada com a sua reforma.”
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o artigo 299, parágrafo único, do CPC, no que tange aos recursos, é possível requerer tutela provisória ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
No que tange ao deferimento do pedido, conforme é cediço, o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos.
A tese do Apelante de que tão logo requereu a suspensão da expedição do mandado de emissão de posse em favor do Apelado, a Julgadora a quo, imediatamente, proferiu sentença neste feito e decisão naquela Ação Monitória não encontra respaldo nos autos.
Ao contrário, quando ajuizou esta demanda, formulou pedido liminar para que fosse determinada a suspensão da tramitação da Ação Monitória n.o 0012512-94.2009.8.11.0041. O pedido foi indeferido em 18/04/2018 e não houve interposição de Recurso.
Esta Ação seguiu seu curso, inclusive com a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir e, depois que o Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença invectivada, proferida em 25/10/2021.
Na verdade, depois do trânsito em julgado de Recurso interposto nos autos de Embargos de Terceiro, a Julgadora acolheu o pedido do Apelado, formulado na Ação Monitória por ele (Apelado) ajuizada, e determinou a expedição do mandado possessório em seu favor.
Tal decisão foi proferida em 24/09/2021 e, na sequência, precisamente em 01/10/2021, o Apelante requereu, naquele processo, a suspensão da ordem de adjudicação até o julgamento deste feito.
Nesse contexto, não constato a existência de verossimilhança nas alegações do Apelante e, por este motivo, indefiro o pedido de suspensão da Ação Monitória.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos para o julgamento do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora